Tribunal: CARF
Processo: 11060.901924/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901924/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.108 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
PLASMA PLASTICOS SANTA MARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEITADA.
Não é possível acatar nulidade de decisão quando esta não conhece da
impugnação pelo contribuinte, porque não atendidos os requisitos intrínsecos e
extrínsecos para o devido processamento da defesa, restando violados os
princípios da dialeticidade e da eventualidade. Inteligência do Artigo 17 do
Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa .

Relatório
Trata-se o presente de recurso administrativo voluntário interposto pela
contribuinte, ora Recorrente com o fito de reformar o acórdão proferido pela 3a Turma da
RDJ/POA que, por unanimidade de votos, não conheceu a manifestação de inconformidade por
ela apresentada.
Por bem relatar os fatos, que transcrevo o relatório constante no acórdão
recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901924/2010-17
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.108 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901924/2010-17

Trata-se o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 23 a 27) face ao
reconhecimento parcial de crédito solicitado pela interessada, bem como a homologação
parcial/não homologação dos débitos objeto de compensação, conforme consta do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 887139869, emitido em 05 de
outubro de 2010 (fl. 17), comunicado à interessada em 15 de outubro de 2010.
A decisão do DDE foi de que o valor do crédito reconhecido (R$ 29.407,73) é inferior
ao valor solicitado (R$ 44.768,36), pela constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 11 de novembro de 2010.
Nessa peça recursal, a interessada remeteu ao processo no 11060.720192/2010-66, que
trata do mesmo assunto, porém relacionado aos 3o e 4o trimestres de 2005.
Citou que foi discutido naquele processo a questão de quanto, das mercadorias
adquiridas, foi utilizado no processo produtivo da interessada, sendo tal questão a causa
da diferença entre o crédito solicitado e o reconhecido.
De todo modo, o sujeito passivo afirmou demonstrar no Livro N. 11 de Registro de
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados - RAIPI estar comprovado
documentalmente que as mercadorias adquiridas no período foram consumidas no
processo de industrialização (MP, PI e ME) e incorporados ao produto final.
Segundo acrescentou, essa assertiva não foi completa e profundamente refutada, pela
fiscalização, eis que não refere quais produtos e/ou mercadorias não entraram no
processo produtivo. Decorre disto a impossibilidade de não homologação dos créditos
pleiteados e demonstrados eletronicamente pelo sujeito passivo”.
Acrescentou que a comprovação dos créditos pleiteados encontra-se registrada no
RAIPI, conforme entregue à fiscalização e que as compensações entre créditos e débitos
ocorreram em relação a diferentes períodos, mas que manteve em sua escrita fiscal o
saldo credor passível do ressarcimento solicitado.
Por fim, requereu o acolhimento integral das alegações para manter o valor do crédito
compensatório, anulando o despacho ora questionado no que diz respeito ao período de
apuração, também pelo que consta do processo no 11060.720192/2010-66.
É o relatório.
Ato seguinte, a 3a Turma da RDJ/POA proferiu decisão às fls. 35/38 não
conhecendo a manifestação de inconformidade da Recorrente, porque não cumprido o requisito
do art. 17 do Decreto no 70.235/72, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a matéria que não foi objeto de
contestação expressa.
Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor mediante AR
recebido em 14/07/2014 (fl. 68 dos autos), a Recorrente cuidou de protocolar recurso
administrativo voluntário às fls. 57/60, que replico:
A sociedade empresária industrial já devidamente caracterizada nos autos do processo
retro epigrafado, inconformada com a decisão consubstanciada no acordão referenciado
, resguardando o prazo legal, quer INTERPOR através deste instrumento, como
interposto considera, RECURSO VOLUNTÁRIO com as razões fáticas e fundamentos
de direito que a seguir expõe para, ao final. REQUERER.
PRELIMINARMENTE, em 11 de novembro de 2010 protocolou na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santa Maria sua manifestação de inconformidade quanto
ao Despacho Decisório referente ao PER/DCOMP 31322.70090.180708.1.1.01-4332,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.108 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901924/2010-17

que não homologou compensações de tributos federais com créditos de Imposto sobre
Produtos Industrializados, dentro do prazo legal. Portanto, sobre isto não cabe
considerar "Matéria Não-Impugnada" conquanto possa haver divergência e/ou
discordância quanto aos argumentos e razões fáticas expostas.
No MÉRITO, e por uma questão prática de economia processual, para não tornar-se
repetitivo, mantém tudo quanto foi produzido nos autos visando o convencimento da
certeza de seu direito de ver homologado créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados para compensação com eventuais débitos de tributos federais
autorizados legalmente.
Como subsídio para a melhor compreensão de sua pretensão não é demasiado enfatizar
que a empresa industrial tem como produto final embalagens de plástico utilizando no
processo produtivo matérias primas, produtos intermediários e embalagens (MP, PI e
ME), tudo conforme memorial descritivo anexo 00C. OM Assim sendo, por tudo o que
foi carreado aos autos. Seja por solicitação administrativa ou por iniciativa do sujeito
passivo, sem mais delongas e contando com o douto suplemento jurídico dos Eminentes
Conselheiros REQUER:
1. seja julgado, preliminarmente, totalmente improcedente o acórdão ora recorrido para
2. admitir este RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
3. HOMOLOGAR a compensação tributária pleiteada com o consequente 4.
CANCELAMENTO do débito a que se refere o Despacho Decisório objeto deste
questionamento desde o início.
Vieram os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
O não conhecimento da impugnação da Recorrente se deu, especialmente,
porquanto não atendidos os requisitos do Art. 17 do Decreto no 70.235/1972, sob o seguinte
fundamento extraído do voto objeto do presente recurso (fl. 38):
O valor reconhecido totalizou R$ 29.407,73, sendo causa do indeferimento parcial a
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Os demonstrativos que servem de base às conclusões do DDE não foram contraditados
pela interessada, embora sejam referidos no próprio despacho:
Para informações complementares da análise de crédito, identificação dos PER/DCOMP
objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa
ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto "Restituição...Compensação", item
PER/DCOMP, Despacho Decisório.
A manifestação de inconformidade da interessada refere-se, sempre, às questões
discutidas no processo no 11060.720192/2010-66 (citadas no relatório que antecede este
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.108 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901924/2010-17

voto), como se aquelas fossem a causa do indeferimento do crédito discutido no
presente processo.
Como se pode observar, a causa do indeferimento aqui tratada não foi objeto de
contestação por parte da interessada. Não somente a matéria é outra, mas também se
refere a períodos distintos daquela abordada pela interessada.
Consta no art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Pois bem, em seu recurso a Recorrente alega nulidade do acórdão recorrido,
justificando, para tanto que a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório foi
protocolado tempestivamente, portanto não há que se falar em matéria não impugnada, mesmo
existindo divergências em torno dos fatos e do direito elencados na defesa prévia.
Ora, observo que a questão gira em torno do preenchimento dos requisitos
necessário para o conhecimento de um recurso administrativo.
Inicialmente, reproduzo a fundamentação constante no despacho decisório para a
concessão parcial do pleito da Recorrente no PER/DCOMP no 31322.70090.180708.1.1.01-4332:

Veja, um único motivo foi determinante para o resultado, sem que tenha relação
com o procedimento administrativo no 11060.720192/2010-66.
Transcrevo a matéria deduzida pela Recorrente em manifestação de
inconformidade que, com devida venia, reproduzo do acórdão recorrido:
Nessa peça recursal, a interessada remeteu ao processo no 11060.720192/2010-66, que
trata do mesmo assunto, porém relacionado aos 3o e 4o trimestres de 2005.
Citou que foi discutido naquele processo a questão de quanto, das mercadorias
adquiridas, foi utilizado no processo produtivo da interessada, sendo tal questão a causa
da diferença entre o crédito solicitado e o reconhecido.
De todo modo, o sujeito passivo afirmou demonstrar no Livro N. 11 de Registro de
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados - RAIPI estar comprovado
documentalmente que as mercadorias adquiridas no período foram consumidas no
processo de industrialização (MP, PI e ME) e incorporados ao produto final.
Segundo acrescentou, essa assertiva não foi completa e profundamente refutada, pela
fiscalização, eis que não refere quais produtos e/ou mercadorias não entraram no
processo produtivo. Decorre disto a impossibilidade de não homologação dos créditos
pleiteados e demonstrados eletronicamente pelo sujeito passivo”.
Acrescentou que a comprovação dos créditos pleiteados encontra-se registrada no
RAIPI, conforme entregue à fiscalização e que as compensações entre créditos e débitos
ocorreram em relação a diferentes períodos, mas que manteve em sua escrita fiscal o
saldo credor passível do ressarcimento solicitado.
Por fim, requereu o acolhimento integral das alegações para manter o valor do crédito
compensatório, anulando o despacho ora questionado no que diz respeito ao período de
apuração, também pelo que consta do processo no 11060.720192/2010-66.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.108 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901924/2010-17

Dito isso, prescrevem os Artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por uma simples leitura dos dispositivos supra transcritos, conclui-se que para o
conhecimento de um recurso é essencial o preenchimento de certos requisitos sendo eles
extrínsecos e intrínsecos que inclusive, quando não atendidos, ensejam preclusão.
Os requisitos intrínsecos possuem relação com a essência das partes, sendo o
cabimento, a legitimidade das partes, o interesse em recorrer e a inexistência de fato impeditivo
ou extintivo do direito.
De outro lado, temos os requisitos extrínsecos vinculados ao exercício do recurso,
sendo a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.
A decisão recorrida ao não conhecer da impugnação da aqui Recorrente, baseou-
se na ausência do cumprimento da regularidade formal pela Recorrente (requisito extrínseco),
dado que não impugnado o objeto da autuação, ou seja, não demonstrado os motivos de fato e de
direito a afastar a autuação lavrada.
Desse modo, a Recorrente ao não atender ao disposto no Art. 17 do Decreto no
70.235/72, relacionado ao inciso III, do Art. 16 do mesmo Diploma, quedou precluso o seu
direito em discutir/rediscutir a matéria, em atenção ao Princípio da Eventualidade.
E, mais, ao não confrontar pontualmente os termos da autuação, estar-se diante de
evidente afronta ao Princípio da Dialeticidade.
Repiso, a matéria não impugnada ou estranha aos autos é causa, sim, de não
conhecimento de um recurso por ausência dos elementos intrínsecos e/ou extrínsecos.
Sobre o tema cabe citar o seguinte precedente do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.108 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901924/2010-17

VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
ABORDAGEM
CONSTITUCIONAL
E
DE
ILEGALIDADE
DE
LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2 É vedado ao órgão julgador administrativo negar
vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O
pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Como mencionado, a negativa do pedido de PER/Dcomp se deu em razão de o
saldo credor passível de ressarcimento ser inferior ao requerido, todavia a defesa da Recorrente
caminha ao redor do processo no 11060.720192/2010-66 que em nada toca ao presente processo,
já que referente a período diverso e que sequer foi citado no despacho decisório, ora discutido.
Nesse diapasão, de fato não é possível o conhecimento da peça impugnatória da
Recorrente já que ausente a regularidade formal qual seja, ausência de dialeticidade e de
eventualidade.
Em vista disso, entendo que a decisão recorrida está devidamente fundamentada,
tendo sido lavrada, porque desatendido o Art. 17 do Decreto no 70.235/72 pela Recorrente, de
conseguinte, incontroversa a parte não impugnada e, por isso, sensato o Relator na decisão
recorrida.
Ao todo exposto, não conheço o recurso voluntário da Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.108 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901924/2010-17

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital